Tribunal: TJDFT
Processo: 0047396-05.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de crédito tributário e determinou a extinção do feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a sentença recorrida é nula por ausência de indicação dos marcos temporais do prazo prescricional; e (ii) se ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a sentença pronunciou a prescrição intercorrente sem indicação dos marcos temporais para contagem do prazo prescricional, deve ser declarada a sua nulidade, por ausência de fundamentação, em conformidade com a tese fixada no REsp n. 1.340.553/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Superior Tribunal de Justiça, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), precedente qualificado de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.